Tribunal: STF
Processo: HC 81247
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO ÀS PENAS DO ART.
121, § 3.º, DO CP. SENTENÇA QUE TERIA INCORRIDO EM CONTRADIÇÃO AO
RECUSAR AO PACIENTE A SUSPENSÃO DO PROCESSO E CONCEDER-LHE O SURSIS.
Caso em que o primeiro benefício se mostrava descabido, em
face da invocação, na denúncia, da majorante de pena do § 4.º do
referido art. 121 do CP, não sobrando espaço para falar-se em
contradição.
Habeas corpus indeferido.